Tribunal: TJES
Processo: 0017048-81.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017048-81.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZEQUIEL COSTABEBER

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO DE
PEDESTRE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
PROJEÇÃO DE PARTE DO CORPO PARA A PISTA DE ROLAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual a"’(...) responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior’ (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.520.197/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

2 Hipótese em que as testemunhas presenciais do acidente deixaram claro que, apesar de o requerente/apelante estar parado no acostamento, havia um carro ali estacionado, no qual embarcaria, evidenciando que o ônibus não interceptou o pé do pedestre no acostamento direito, mas na pista de rolamento, ao lado do carro, onde o seu pé esquerdo (atingido) não deveria estar.

3. A prova documental e a prova testemunhal não comprovam nenhum excesso de velocidade do coletivo, que não interceptou o veículo que estava no acostamento, nem o motorista que estava nele ingressando pela porta da direita, ao lado da faixa de rolamento, mas a extremidade do pé esquerdo do requerente, que, pela dinâmica da prova oral, foi projetado para faixa de rolamento, sem que o motorista do coletivo sequer tivesse percebido o evento, ocorrido já à noite, razão pela qual negou o fato.

4. Uma das testemunhas presenciais ainda deixou claro que o requerente/apelante estava na frente da porta do motorista (ao lado da faixa de rolamento), sendo que a advertência relativa ao cuidado com o pé evidencia que, efetivamente, ele movimentou essa parte do corpo para fora do acostamento, na pista de rolamento onde transitava o ônibus, conduta que é vedada ao pedestre (artigo 254, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro).

5. O depoimento de outra testemunha presencial afirma que o requerente não entraria pela porta do motorista, e que abriria por dentro a porta do carona para ele entrar, porém, o carro somente tinha duas portas, ou seja, o requerente/apelante deveria ter entrado pela porta do carona, pela calçada existente no local, onde ele, inequivocamente, não estava.

6. Comprovada a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, o que afasta o nexo de causalidade, e, consequentemente, o dever de indenizar.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizado 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

EZEQUIEL COSTABEBER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação movida em face de
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA.
e
CONSORCIO NOVOTRANS
, que denunciaram a lide à
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO
, julgou improcedente a pretensão autoral e prejudicada a lide secundária, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O apelante sustenta que
“restou devidamente demonstrado através dos documento juntados e do depoimento das testemunhas, que no momento do fatídico acidente o recorrente encontrava-se no acostamento da Avenida Jerônimo
Monteiro, bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim (ES), conversando com seu conhecido Juan, quando foi surpreendido por um ônibus do consórcio recorrido, conduzido por um motorista da 1ª recorrida, que trafegava em alta velocidade, tendo invadido o local no qual o recorrente se encontrava e passado por cima de seu pé direito causando-lhe lesões de certa gravidade, conforme se verifica dos laudos médicos juntados e ainda o que é pior, o motorista da recorrida sequer parou o ônibus para prestar socorro ao recorrente”
(fl. 400).

Afirma que
“é equivocada a interpretação do juízo de que o recorrente estava parado no acostamento com o corpo projetado na via de rolamento”
(fl. 901), registrando que
“em nenhum momento durante a instrução processual e a oitiva das testemunhas foi ventilado ou manifestado de que o recorrente estivesse no acostamento com o corpo projetado na via de rolamento”
(fl. 402)
.

Assevera que
“a recorrida não trouxe em sua defesa tal alegação de que o corpo do recorrente estivesse no acostamento projetado obre a via de rolamento, pelo contrário a recorrida se prestou unicamente a negar a exi
s
tência do acidente”
(fl. 403).

Aduz que o motorista
“sequer percebeu o atropelamento comprovado nos autos, demonstrando assim que não estava conduzindo o coletivo com a segurança necessária”
(fl. 410).

Defende que
“a responsabilidade do transportador pelos danos causados a passageiros ou a terceiros é objetiva (...), segundo esta espécie de responsabilidade, basta que a vítima demonstre os prejuízos sofridos e o nexo causal entre o fato danoso e a ação ou omissão do motorista do coletivo, para que surja o dever de indenizar, sendo desnecessária a comprovação da conduta culposa”
(fl. 411)
.

Assinala que as lesões decorrentes do acidente causaram-lhe
“uma incapacidade permanente para prática de certas atividades, como a dança, que era um dos trabalhos remunerados do recorrente, bem como outras incapacidades relativas, que vem afetando o seu cotidiano e sua vida laborativa
” (fl. 412), sendo que, além dos
“grandes abalos à sua estrutura, emocional e psicológica”
, também
“possui cicatrizes e limitações de movimento em seu pé direito que caracterizam dano estético, que é plenamente cumulável ao dano moral pleiteado”
(fl. 413).

Arremata que também faz jus ao ressarcimento das despesas com medicamentos, bem como ao valor que deixou de perceber em virtude do afastamento das aulas de dança, destacando que, apesar da conclusão pericia, foi reconhecida a sua invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito, em razão do atropelamento sofrido, mesmo evento danoso, nos autos do processo nº 0007273-42.2016.8.08.0011 (seguro DPVAT).

Pugna para que seja
“reformada a r. sentença proferida, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, com a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, estéticos e materiais”
(fl. 418).

Contrarrazões apresentadas pela litisdenunciada às fls. 422/430-vº, e pelas requeridas às fls. 431/439, pelo desprovimento do recurso, destacando, com base na análise das provas dos autos, a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e ausência de comprovação dos danos alegados.

Primeiramente, consigna-se que, na inicial, o requerente afirmou que estava no acostamento da Avenida Jerônimo Ribeiro, bairro Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, cuja imagem fotográfica do local encontra-se à fl. 03, quando foi surpreendido por um ônibus do consórcio requerido, conduzido por motorista da primeira requerida, que
“trafegando em alta velocidade invadiu o acostamento e passou por cima do pé direito do autor”
(fl. 03).

De acordo com o requerente, o motorista
“não parou o ônibus para prestar os devidos socorros”
(fl. 04).

Consta da inicial o BOAT nº 0350/2016, confeccionado na Santa Casa, que noticia a ocorrência do atropelamento, acompanhado da declaração da vítima, firmada em 11/03/2016, de que, no dia 02/03/2016, às 18h42, um ônibus da Viação Flecha Branca, com número ali identificado, “passou em cima do meu pé direito” (fl. 25).

Em contestação, a primeira requerida negou
“veementemente a ocorrência do evento danoso”,
assinalando que não há
“registro de sinistro na empresa requerida ocorrido na data mencionada pelo autor, nem qualquer registro de que o mesmo tenha sido vitimado”
(fl. 104), mencionando que a empresa foi procurada pelo requerente
“30 (trinta) dias após o suposto acidente, momento em que foi confeccionado o Boletim Unificado nº 27915367”
(fl. 104), e que, perguntado ao motorista, este
“negou a existência do fato”.

A primeira requerida também pontuou que o próprio BOAT descreveu o local como aclive, próximo a dois pontos de parada, sendo impossível um veículo de grande porte implementar alta velocidade nesse contexto, assinalando que no local há sempre veículos estacionados, inviabilizando que o ônibus invadisse o acostamento, e que o tacógrafo registrou como velocidade máxima 40 km/h, sendo que houve cinco paradas entre 18h30 e 18h41 (fl. 106).

Fora juntado à contestação o boletim unificado nº 27915367, lavrado após declaração do motorista do coletivo, que informou não ser verdade o fato narrado pelo requerente (fl. 153), além dos citados registros do tacógrafo relativo ao veículo pelo requerente (fls. 155/6) e outra imagem do local do evento danoso (fl. 159).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, Alessandro Antônio Pimenta da Silva e Juan Carlos Dias, que presenciaram o acidente, e afirmaram, respectivamente, que:

“(...) que ficou de dar carona ao autor; que foi para o carro, sendo acompanhado por Ezequiel e Juan; que entrou no carro, fechou a porta e foi abrir a porta do carona; que seu carro só tinha duas portas e a porta do carona precisava ser aberta por dentro; que ouviu um barulho e olhou pelo retrovisor, tendo avistado o Juan segurando o autor que veio a cair no chão; que por "um palmo" o ônibus não bateu no seu carro; que seu carro estava estacionado num local permitido; que o ônibus passou por cima do pé direito do autor; que levou o autor para o hospital; (...) e foi atrás do ônibus após o ocorrido; que pegou o número do ônibus; que o veículo era da Flecha Branca; que o ônibus não parou para prestar socorro; que o ônibus estava rápido, mas não sabe se o veículo estava em alta velocidade; (...) que seu carro estava estacionado no sentido Amarelo, lado direito; que após o barulho, viu o autor pelo retrovisor central; que quando viu o autor este estava atrás do carro; (...) que entrou no carro para o autor entrar pela porta do carona; que não era possível que o autor entrasse pela porta do motorista.”

“(...) que iria, junto com o autor e Alessandro, no carro deste, ao Clube Ita, pois tinha interesse em dar aulas de dança; que Alessandro entrou no carro primeiro; que conversava com o autor do lado de fora do carro; que o carro estava estacionado ao lado direita da rua; que o autor estava de lado, quase que em frente a porta do motorista; que o autor entraria pela porta do carona; que o ônibus veio muito rápido e bateu em seu ombro; que gritou "olha o pé" para o autor; que o ônibus passou em cima do pé do autor; que a lateral do ônibus bateu no seu ombro; que ficou entre o carro e ônibus mas não chegou a cair; (...) que conversava com Ezequiel no acostamento, mais perto da rua do que da calçada (...).”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual a"’(...) responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior’ (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.520.197/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

No caso, as testemunhas presenciais do acidente deixaram claro que, apesar de o requerente/apelante estar parado no acostamento, havia um carro ali estacionado, no qual embarcaria, evidenciando que o ônibus não interceptou o pé do pedestre no acostamento direito, mas na pista de rolamento, ao lado do carro, onde o seu pé esquerdo (atingido) não deveria estar.

A prova documental e a prova testemunhal não comprovam nenhum excesso de velocidade do coletivo, que não interceptou o veículo que estava no acostamento, nem o motorista que estava nele ingressando pela porta da direita, ao lado da faixa de rolamento, mas a extremidade do pé esquerdo do requerente, que, pela dinâmica da prova oral, foi projetado para faixa de rolamento, sem que o motorista do coletivo sequer tivesse percebido o evento, ocorrido já à noite, razão pela qual negou o fato.

Enfatiza-se que a testemunha Juan Carlos Dias ainda deixou claro que o requerente/apelante estava na frente da porta do motorista (ao lado da faixa de rolamento), sendo que a advertência relativa ao cuidado com o pé evidencia que, efetivamente, ele movimentou essa parte do corpo para fora do acostamento, na pista de rolamento onde transitava o ônibus, conduta que é vedada ao pedestre (artigo 254, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
1
).

Interessante mencionar que o depoimento de Alessandro Antônio Pimenta da Silva afirma que o requerente não entraria pela porta do motorista, e que abriria por dentro a porta do carona para ele entrar, porém, o carro somente tinha duas portas, ou seja, o requerente/apelante deveria ter entrado pela porta do carona, pela calçada existente no local, onde ele, inequivocamente, não estava.

Assim, não identifico nenhuma razão para alterar a conclusão da r. sentença recorrida, no sentido de que ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso que lhe acometeu, o que afasta o nexo de causalidade, e, consequentemente, o dever de indenizar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizado 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Art. 254. É proibido ao pedestre:

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.